Tribunal: TJDFT
Processo: 0739136-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 15.628,35, a titulo de Gratificação de Movimentação – GMOV apurada entre os meses de agosto de 2014 a dezembro de 2019. Em seu recurso, o recorrente alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada em processo coletivo, ajuizado pelo sindicato da autora, no qual houve julgamento improcedente. No mérito, aduz que a recorrida não faz jus ao recebimento da gratificação, pois tem residência em outro Estado da Federação (Aparecida de Goiânia-GO).
2. Preliminar de coisa julgada: a improcedência do pedido no âmbito da ação coletiva no 2014.01.1.170042-0 (Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem do DF versus Distrito Federal), mesmo referindo-se ao mesmo objeto desta lide (concessão da GMOV a servidores que não residem no DF), não afeta o julgamento deste processo individual. Isto porque se aplica ao caso o entendimento de que a ação coletiva apenas influenciará as demandas individuais quando o seu julgamento for procedente.
3. Precedentes: Acórdão 1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283. Partes: Distrito Federal versus 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF; Acórdão 1227348, 07434500520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Partes: Karla de Ornelas Vitorino versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. Mérito: O cerne da controvérsia é verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faz jus ao recebimento da GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
5. A referida Lei instituiu, em seus arts. 1o, II, e 2o, §3o, I, a GMOV para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10%, para aqueles que exercem suas funções em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem.
6. Se o legislador não restringiu a concessão do benefício nos moldes alegados pelo recorrente, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, limitando a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou.
7. Assim, a melhor intepretação é no sentido de que a GMOV será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação. Precedente: Acórdão 1208565, 07260738420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Partes: Valquiria Pereira de Melo versus Distrito Federal.
8. Desse modo, tenho que a sentença não merece reparos.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.